Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705350-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFREDO GRANJEIRO NETO AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DE ASSIS D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifico que, aparentemente, a questão objeto do presente agravo de instrumento, referente à penhora dos veículos encontrados na penhora do sistema RENAJUD, mas não localizados no endereço cadastrado, já foi apreciada pela decisão de ID 48833911 – dos autos de origem, oportunidade em que se concluiu pela negativa de inclusão da restrição de circulação dos automóveis, haja vista o insucesso na localização destes. Em face deste pronunciamento judicial não foi apresentado recurso. Destarte, a princípio, a questão já foi analisada, sem que a parte recorrente tenha insurgido-se oportunamente. Por conseguinte, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre eventual preclusão da matéria e consequente inadmissibilidade do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília, D.F., 26 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator